Tribunal: STF
Processo: RE 1497090
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA N. 501 DO STF. SÚMULA N. 15 DO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Trata-se de apelo contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de liquidez e certeza do direito invocado em Mandado de Segurança, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 1 da Lei n 12.016/2009. 



    2. O presente mandado de segurança volta-se contra ato administrativo de concessão de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho. O impetrante pleiteia, em síntese, provimento jurisdicional que lhe assegure a revisão da Data de Cessação do Benefício - DCB, de modo a garantir um prazo razoável de trinta dias para possibilitar o protocolo de pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença acidentário deferido na esfera administrativa. 



    3. A jurisprudência das Cortes Federais cristalizou-se no sentido de que a competência para o processo e julgamento de litígio relativo a acidente do trabalho, quer ser trate de concessão de benefício previdenciário, quer ser refira a sua revisão ou reajuste, é da Justiça Estadual Comum, ante a orientação firmada pelo Plenário do colendo STF, nos termos do art. 109, I, da CF/88 e das Súmulas 501, do STF e 15 do STJ. Precedentes: (PROCESSO: 08014036620194058103, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 26/05/2022; PROCESSO: 08012381020188150321, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021) 



    4. Declaração, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda com determinação de remessa dos autos ao Juízo estadual competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC” (fl. 5, e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VIII do art. 109 da Constituição da República. Argumenta que, “sem oportunizar prévia oportunidade de manifestação do apelante acerca dessa matéria, o Tribunal suscitou de ofício a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 17). 



    Sustenta que “a competência para o mandado de segurança contra ato de autoridade federal, no caso o gerente de agência do INSS, é do juiz federal, pouco importando se a matéria veiculada se refere a benefício decorrente de acidente do trabalho. Trata-se de regra especial que prevalece sobre a regra geral do inciso I” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Pede “o provimento do recurso para reconhecer a competência do juiz federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade federal do INSS em matéria de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho, nos termos do art. 109, VIII, da CF/1988” (fl. 6, e-doc. 17). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Tema 414 da repercussão geral, Relator o Ministro Cézar Peluso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA 1. Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa. 3. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 4. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.417.655-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora